Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. QUOTAS-PARTES. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO. ALUGUÉIS PRETÉRITOS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Se não há provas suficientes nos autos com base nas quais se possa verificar a quota parte de cada proprietário do bem, não é possível ao autor cobrar valores pretéritos pelo aluguel do imóvel. Não obstante, após a divisão da propriedade, não há óbice para fazê-lo.
2. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
3. Apelo não provido.